Tribunal: STF
Processo: RE 238649
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE
COMBUSTÍVEIS. ART. 156, III DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR
À EC 3/93).
Tributo incidente sobre a venda a varejo de combustíveis
líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, que não se encontra
configurada na espécie, porquanto tratar-se de venda mensal de
150.000 litros a empresa que transforma o combustível em produto
diverso, a ser comercializado com outras indústrias. Caracterizada,
portanto, hipótese de operação a atacado, conforme Resoluções do
Conselho Nacional do Petróleo - CNP.
Precedente: RE
140.612.
Agravo regimental improvido.